Tribunal: TCU
Processo: 004.941/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os ao pagamento do débito apurado e da multa aplicada, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos disponibilizados mediante convênio, para execução de ações de qualificação social e profissional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo Instituto Latino-Americano de Tecnologia em Educação e Ciências (Ilatec) e por Eduardo Henrique de Magalhães Melo, ex-Presidente do Instituto, gestão 12/5/2008-18/9/2013, por meio do qual se insurgem contra o Acórdão 3776/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, de sorte a afastar do débito originalmente imputado a quantia de R$ 17.279,84 (dezessete mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) e reduzir a multa individual atribuída aos recorrentes pelo item 9.3 do Acórdão 3776/2020-TCU-Primeira Câmara , para R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais); 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes, ao Ministério Público da União e aos demais interessados.